Tribunal: TJMT
Processo: 0017712-87.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

N
úmero Único
:

0017712-87.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR SANTANA DOS SANTOS - CPF: 065.215.961-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 054.514.741-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY DA COSTA MELO (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER RODRIGUES CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DA SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARTINS NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), FELIPE MELO DOS SANTOS (VÍTIMA), LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JUNIOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 054.514.741-76 (VÍTIMA), VITOR SANTANA DOS SANTOS - CPF: 065.215.961-36 (VÍTIMA), LANA TALYSSA MOREIRA BEZERRA (VÍTIMA), KEIZE RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JHONNY DA COSTA MELO (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), DONATO SILVA NASCIMENTO (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA - CPF: 038.355.991-00 (APELADO), THALYSON THIAGO TABORDA OLIVEIRA - CPF: 045.582.241-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DONATO SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.192.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY DA COSTA MELO - CPF: 027.080.101-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MELO DOS SANTOS - CPF: 061.026.185-13 (VÍTIMA), LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 478.460.598-31 (VÍTIMA), LANA TALYSSA MOREIRA BEZERRA - CPF: 090.030.511-86 (VÍTIMA), KEIZE RODRIGUES - CPF: 073.187.021-22 (VÍTIMA), PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA - CPF: 038.355.991-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017712-87.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA

APELADO: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por quatro homicídios qualificados consumados e dois tentados, sequestro e cárcere privado e organização criminosa, fixando pena

de 66 (sessenta e seis) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a redução pela tentativa observou os critérios legais; (ii) deve-se aplicar o concurso material entre os homicídios ou ajustar a fração da continuidade delitiva específica; (iii) a pena fixada deve ser redimensionada diante de alegada desproporcionalidade e violação à isonomia.

III. Razões de decidir

A valoração negativa dos antecedentes é legítima quando fundada em condenações por fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior, conforme jurisprudência consolidada.

O concurso de agentes pode justificar a exasperação da pena-base, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

No crime de homicídio é admissível a utilização de uma qualificadora para tipificação e de outras como agravantes na segunda fase da dosimetria, sem
bis in idem
.

A compensação parcial entre confissão e multirreincidência é adequada, observando-se a preponderância da agravante.

A redução pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo proporcional a fração de 1/2 quando não há risco concreto à vida da vítima.

A continuidade delitiva específica é aplicável a crimes praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, sendo legítima a exasperação da pena até o dobro diante da quantidade de delitos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A individualização da pena afasta a alegação de ofensa à isonomia entre corréus, principalmente quando consideradas as peculiaridades do caso e circunstâncias pessoais do condenado.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena deve observar a discricionariedade vinculada do julgador, desde que fundamentada em elementos concretos e proporcionalidade. 2. As especificidades do caso justificam a diminuição da pena pela tentativa pela metade [1/2]. 3. É legítima a aplicação da continuidade delitiva específica, com exasperação da pena até o dobro, quando evidenciadas pluralidade de crimes, unidade de desígnios e circunstâncias judiciais desfavoráveis."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 61, I; 65, III, d; 71, parágrafo único; 121, §2o e §4o; Lei 12.850/2013, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ:
Tema Repetitivo n. 585, AgRg no AREsp 924.174/DF, AgRg no AREsp n. 3.042.715/GO, AgRg no REsp n. 2.017.392/RJ, . AgRg no AREsp n. 3.089.277/RO, AgRg no REsp n. 2.216.806/RS, AgRg no HC n. 1.021.353/SP, AgRg no HC n. 645.530/SP,

AgRg no REsp 1604256/MG, AgRg no REsp n. 2.047.840/SP, AgRg no HC n. 1.061.107/SP,
AgRg no HC n. 654.020/RJ, AgRg nos EDcl no HC n. 747.579/RS; TJ/MT: N.U 0009719-77.2012.8.11.0042, N.U 1001609-48.2021.8.11.0045, N.U 1015735-39.2022.8.11.0055, N.U 1000012-93.2024.8.11.0027, N.U 1003630-26.2023.8.11.0045, N.U 1009850-94.2022.8.11.0006, N.U 0009331-78.2015.8.11.0040,

N.U 1002919-58.2021.8.11.0023,

N.U 1015735-39.2022.8.11.0055,
N.U 0005619-35.2019.8.11.0042,
N.U 1028636-67.2023.8.11.0002.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017712-87.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA

APELADO: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença prolatada pela 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que após julgamento no Tribunal do Júri, impôs a
Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira
a pena de 66 (sessenta e seis) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, por infração ao art
. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes), art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), art. 121, §2o, incisos III, IV e V, §4o, do Código Penal (duas vezes), na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal; art. 148, §1o, inciso IV, do Código Penal (por duas vezes), e art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, c/c o art. 69 do Código Penal (homicídios qualificados consumados e tentados, sequestro e cárcere privado e organização criminosa).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que: 1) “
a redução em relação às tentativas de homicídio qualificado [...] deve obedecer a fração de 1/3, por ter a conduta criminosa se aproximado ao extremo da consumação delitiva, como já reconhecido, inclusive, por essa egrégia Câmara Criminal [no julgamento dos corréus]”;
2) “
por sinônimo de justiça, [deve] incidir no caso em análise a regra do concurso material de crimes, conforme decidido pelo Conselho de Sentença, devendo ser imposta ao apelado a pena 113 anos e 09 meses de reclusão pela prática dos 06 (seis) crimes dolosos contra a vida
”; 3) “
os jurados reconheceram que o apelado agiu para matar as vítimas na condição de integrante de facção criminosa armada rival, assim o condenando também pelo delito previsto no artigo 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, o que denota a habitualidade criminosa consistente na reiteração de crimes que, por suas características de autonomia, não se adéquam ao conceito de crime continuado
”; 4) “
se mantida por esse E. Tribunal de Justiça a compreensão de que o apelado incorreu na prática dos crimes dolosos contra a vida mediante unidade de desígnios, o sistema de exasperação da pena deverá ser retificado em relação ao reconhecimento da continuidade delitiva para o aumento da pena mais grave de 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão NO TRIPLO, haja vista o número de homicídios contra vítimas distintas e as circunstâncias judiciais negativas previstas no artigo 59 do Código Penal
” (Id. 326665399 - pág. 1-13
).

A defesa também insurge e aduz que “
O apelante [...] foi condenado pelos mesmos fatos, bem como apresentou exatamente as mesmas circunstâncias fáticas e pessoais apresentadas pelos corréus Donato Silva Nascimento e Johnny da Costa Melo, motivo pelo qual se revela injusta a aplicação de uma pena superior
”, de modo que “
resta clara a necessidade do redimensionamento da pena aplicada [...] para 62 anos e 10 mese
s” (
Id. 326665396 - pág. 1-4
).

Contrarrazões no Id. 326665402 - pág. 1-6 e 326665405 - pág. 1-7.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id.
360122361 - pág. 1-14
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017712-87.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri em razão dos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado cometidos contra Lana Talyssa Moreira Bezerra e Keize Rodrigues, homicídio qualificado cometidos contra Felipe Melo dos Santos e Leandro Luiz de Oliveira, e tentativa de homicídio qualificado contra Vitor Santana dos Santos e Junior da Silva Pereira, além de organização criminosa.

De acordo com a denúncia, Thalyson, Donato,
Luiz Fernando
e Patrick integravam a organização criminosa denominada Comando Vermelho e
“praticavam crimes, em especial contra o patrimônio e homicídios, sob ordem emanada das lideranças que se encontravam presas na Penitenciária Central do Estado”
, dentre elas Johnny da Costa Melo.

Por outro lado, Felipe Melo dos Santos e Leandro Luiz de Oliveira eram integrantes do PCC e, na cidade de Tangará da Serra, tentaram matar “David” e “Sapinho” –

que eram membros do Comando Vermelho.

Depois disso, com medo de represálias, junto com Junior da Silva Pereira e Vitor Santana dos Santos – que também pertenciam ao PCC – se deslocaram para Várzea Grande na companhia de Lana Talyssa Moreira Bezerra e de Keize Rodrigues.

Na cidade, eles foram auxiliados por Wender Rodrigues Chagas – outro faccionado, que locou um imóvel para abrigá-los. Assim, eles se esconderam na residência localizada à Rua Miguel Leite, esquina com a Rua Assunção, n. 17, no Bairro Água Limpa.

Ao receber a notícia da tentativa de homicídio ocorrida em Tangará da Serra, “
Johnny da Costa Melo, um dos líderes do Comando Vermelho custodiado na Penitenciária Central do Estado – PCE, deu a ordem para que soldados da organização [...], matassem os membros do PCC envolvidos
” (sic).

De alguma forma, os réus tomaram conhecimento que as adolescentes voltariam para Tangará da Serra. Assim, em 2-10-2018, Thalyson e
Luiz Fernando
, com o auxílio de Donato, as sequestraram nas proximidades da rodoviária de Várzea Grande.

Depois disso, elas foram entregues a Patrick e outra pessoa não identificada, que ficaram encarregados de obter delas a localização do esconderijo de Leandro, Felipe, Vitor e Junior. Para isso, elas foram mantidas em cativeiro naquela noite.

No dia seguinte, Thalyson, Donato e
Luiz Fernando
utilizaram o veículo Sandero para se deslocar até o esconderijo, invadiram o local encapuzados e armados, e executaram Leandro e Felipe. “
Vitor e Júnior, que também se encontravam na residência, foram alvejados inúmeras vezes”
,

porém sobreviveram.

A denúncia registrou ainda que, “
após cometerem o crime, Thalyson,
Luiz Fernando
e Donato avisaram Patrick

e ao terceiro não identificado, que mantinham as adolescentes como reféns, sobre o êxito do assassinato dos integrantes do PCC, sendo que Patrick e o outro, para ocultar a autoria, e com isso, assegurar a impunidade pelo cometimento da chacina, executaram as menores com disparos de arma de fogo
”.

Naquele momento, as meninas estavam amarradas, “
sendo determinado pelo atirador que abrissem a boca para serem mortas com um tiro na cabeça; diante da recusa, foram sumariamente executadas com disparos”
e depois jogadas no rio – uma delas ainda com vida.

Os homicídios – tentados e consumados – contra os rapazes foram praticados por motivo torpe, ou seja,
“em cumprimento à ordem emanada de uma das lideranças do Comando Vermelho”
, por vingança, e com uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois
“a ação criminosa foi rápida e de inopino”
(Id. 77293450 - pág. 1-5).

A autoria e a materialidade não são questionadas nos apelos, que se limitam a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu.

A primeira fase da dosimetria não comporta reparo.

Em todos os crimes, o magistrado sentenciante negativou os antecedentes, mediante os seguintes argumentos:

[...]

O réu registra
antecedentes.
No caso, o réu possui quatro condenações anteriores. A condenação no processo n° 0003757-62.2013.8.11.0002 não será considerada, pois foi extinta pela prescrição em 17/06/2016, há mais de cinco anos.
A condenação no processo n. 0043798-09.2017.8.11.0042, relativa a crime de trânsito praticado em 19/11/2017, com trânsito em julgado em 25/10/2023, por se referir a fato anterior e condenação posterior ao delito ora julgado, será utilizada para majoração da pena na primeira fase, a título de antecedentes.
As condenações nos processos n° 0013185-68.2013.8.11.0002 (corrupção ativa) e n2 0025785-24.2013.8.11.0002 (posse irregular de arma de fogo e receptação), ambas com trânsito em julgado anterior ao fato ora apurado, servirão para caracterizar a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria. [...]

Como é cediço, “
O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito,
transitadas em julgado no curso da ação penal
e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio
” (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Assim sendo, não há ilegalidade na avaliação desfavorável da vetorial:

[...] Condenação por crime anterior ao fato em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada para negativar os antecedentes do agente, ensejando a incidência da Súmula n. 83, STJ. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.042.715/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026).

[...] A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que a condenação penal proferida em outra ação penal transitada em julgado, por fato anterior ao novo delito, mesmo que com trânsito em julgado posterior, afasta a reincidência, mas permite sua valoração como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.017.392/RJ, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

A exceção do crime tipificado no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/20013, as penas-base restaram exasperadas, “
na medida em que o crime foi praticado em concurso de agentes”.

O argumento é idôneo, conforme demonstram os arestos colacionados:

[...] O concurso de agentes, por não qualificar o homicídio, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. [...]
(TJ/MT, N.U 0009719-77.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

[...] “O concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade” (N.U 0001178-90.2017 .8.11.0006, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 18/06/2020). [...]
(TJ-MT, N.U 1001609-48.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Ademais, o recrudescimento em 1/8 (um oitavo) na primeira fase, calculado sobre o intervalo da pena por circunstância judicial negativada, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 59 do Código Penal não estabelece critério matemático rígido para a dosimetria, sendo admitida certa discricionariedade ao julgador na fixação da pena-base, desde que haja fundamentação concreta e proporcional, baseada em elementos do caso que desbordem o tipo penal incriminador. As frações de 1/6 da pena mínima ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, por circunstância judicial negativa, constituem apenas parâmetros jurisprudenciais, sem caráter obrigatório, podendo o aumento superar tais frações quando existirem fundamentos idôneos e suficientes, como reconhecido no acórdão recorrido. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.089.277/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 13/4/2026).

[...] A fração de 1/8 sobre o mínimo legal para cada vetorial negativa na dosimetria da pena é critério amplamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, garantindo que a sanção seja estabelecida de forma justa e proporcional, não havendo ilegalidade na sua aplicação. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.216.806/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026).

De igual sorte não identifico ilegalidade na segunda etapa da dosimetria.

Nos crimes de homicídio o magistrado sentenciante utilizou a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas – reconhecida pelos jurados – como circunstância agravante.

Em relação às vítimas femininas, a sanção também foi agravada em função da qualificadora do crime cometido para a execução/impunidade/ocultação de outro delito, reconhecida pelos jurados.

Conforme entendimento sedimentado, “
Havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena em fases distintas da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC n. 1.021.353/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025).

No mesmo sentido:

[...] Havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Júri, é possível utilizar uma para qualificar o crime e a outra como agravante na segunda fase, se prevista no art. 61 do CP. O recurso que dificultou a defesa qualificou o delito, e o motivo torpe foi valorado como agravante, inexistindo duplicidade de valoração. [...]
(TJ/MT, N.U 1015735-39.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026).

[...] A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas [futilidade] seja utilizada na primeira fase para elevação da pena-base e a outra [recurso que dificultou a defesa da vítima] para qualificar delito (STJ, AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ). [...]
(TJ/MT, N.U 1000012-93.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026).

Em todos os delitos, a reincidência (CP, art. 61, I) restou caracterizada a partir de 2 (duas) condenações distintas – processos n. 0013185-68.2013.8.11.0002 (corrupção ativa) e n. 0025785-24.2013.8.11.0002 (posse irregular de arma de fogo e receptação).

A confissão espontânea (CP, art. 65, III, d) beneficiou o réu.

Diante da multireincidência, a compensação entre elas foi parcial:

Ante a multiplicidade de condenações compenso parcialmente entre si a atenuante de confissão com a agravante de reincidência, equivalente a 1/12 (um doze avos).

O entendimento adotado justifica-se no Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

Cito ainda os seguintes julgados:

[...] A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, sendo admitida sua compensação integral, conforme entendimento consolidado no STJ, salvo em caso em multireincidência. [...]
(TJ/MT, N.U 1003630-26.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025).

[...] A existência de múltiplas reincidências permite a compensação de uma com a atenuante da confissão, sendo legítima a elevação da pena em razão das remanescentes. [...]
(TJ/MT, N.U 1009850-94.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).

Não há ilegalidade na fração adotada em primeiro grau de jurisdição – 1/12 (um doze avos) para agravar a pena, ante a reincidência remanescente:

[...] Na espécie, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e a múltipla reincidência do paciente, conforme certidões de fls. 62/3 e 65 - dois furtos e um roubo Processos no 82.182/2015 e no 3.011.078/2013 (ambos com penas julgadas extintas aos 12/6/2018), bem como no 786/2017 (TJ aos 06/04/2017) - (e-STJ, fl. 33). Desse modo, não existe ilegalidade no acréscimo operado (1/12), pelas instâncias de origem. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 645.530/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

[...] A reincidência, quando simples, justifica o acréscimo de 1/6 na pena, enquanto a confissão qualificada autoriza a atenuação de 1/12. [...]
(TJ/MT, N.U 0009331-78.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024).

A terceira fase da delimitação da pena também não comporta correção.

Diante do
iter criminis
percorrido, o magistrado sentenciante diminuiu a reprimenda pela metade 1/2 (metade) por força da tentativa contra as vítimas Vitor e Junior:

Ausentes causas de aumento. Diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, e considerando o iter criminis percorrido pelo réu, bem como o fato de que a vítima, embora atingida por diversos disparos de arma de fogo,
não teve sua vida em risco,
conforme laudo de Id. 47230641, REDUZO a pena na proporção de 1/2 (metade). Assim, FIXO a pena definitivamente em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Como alertou a Procuradoria
, “[...] é possível observar nos Laudos Periciais de no 1.1.02.2018.012109-01 e 1.1.02.2018.012108-01 [ID. 145405173 e 145405174 – volume 01], que nenhuma das lesões causou perigo de vida às vítimas
” (Id. 360122361 - pág. 6).

No contexto, encontra-se justificada a diminuição operada na sentença:

[...] Aplicada a fração de 1/2 na causa de diminuição da tentativa, diante de lesão leve, sem ignorar que o golpe foi desferido em região vital. [...] A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido. [...]
(TJ/MT, N.U 1002919-58.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 03/11/2025).

[...] A fração de redução da tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo inversamente proporcional à proximidade da consumação (art. 14, II, do CP). A redução em 1/2 mostra-se proporcional ao grau de execução do delito. [...]
(TJ/MT, N.U 1015735-39.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026).

No homicídio cometido contra Lana Talyssa, os jurados reconheceram a causa de aumento prevista no art. 121, § 4o, segunda parte, do Código Penal, porque a vítima era menor de 14 (quatorze) anos à época do fato, que, por disposição legal, acrescentou 1/3 (um terço) à pena.

Em relação aos homicídios – quatro consumados e dois tentados – aplicou-se a regra do art. 71, parágrafo único, do Código Penal
:

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução dos seis homicídios, observa-se que foram praticados em continuidade delitiva.

Assim, com fulcro no art. 71, parágrafo único, do Código Penal e considerando que a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias pesam contra o acusado, conforme já reconhecido nas fases anteriores das dosimetrias de cada delito,
aumento a pena mais grave (28 anos, 10 meses e 20 dias) ao dobro
, totalizando a reprimenda de 57 (cinquenta e sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão para os homicídios.

Não há dúvida que os delitos foram praticados na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução, contra vítimas distintas, com emprego de violência e grave ameaça.

Em casos tais, a incidência da continuidade delitiva específica é inquestionável. Confira-se:

[...] O artigo 71, parágrafo único, do CP admite o reconhecimento da continuidade delitiva, ainda que se trate de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, em desfavor de vítimas diferentes e bens personalíssimos. Na espécie, não há controvérsia em relação às circunstâncias em que praticados os crimes, pois ocorridos dentro do mesmo contexto fático e derivados de desígnios absolutamente idênticos - recuperação forçada da posse de terras invadidas por trabalhadores rurais, após tentativa frustrada de reavê-las por intermédio da Justiça -, tudo a indicar que os atos criminosos realizados pelos agravantes encontram-se entrelaçados, ou seja, têm vinculação fático-temporal, devendo ser reconhecida e aplicada a regra do art. 71, parágrafo único, do CP, sob pena de excessivo e desproporcional apenamento. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1604256/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 07/03/2019).

No entanto, o critério de aumento não foi estabelecido na legislação. O dispositivo se omite até mesmo em relação ao patamar mínimo a ser empregado, dizendo apenas que a pena deve ser aumentada
até o triplo
e que não pode exceder a que seria aplicada no caso de concurso material.

Diante da omissão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o aumento pela continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, deve considerar requisitos objetivos – quantidade de crimes praticados – e subjetivos – culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime:

[...] “A exasperação em virtude da continuidade delitiva específica é orientada pela quantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, não é teratológica a aplicação da pena em dobro a um dos crimes de homicídio, por aplicação do instituto, se consideradas as circunstâncias concretas nas quais os delitos foram praticados" (AgRg no HC n. 654.020/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). [...]
(AgRg no REsp n. 2.047.840/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

In casu
, o réu cometeu 6 (seis) homicídios – 4 (quatro) consumados e 2 (dois) tentados – e, como já dito, os antecedentes e as circunstâncias do crime lhes são desfavoráveis.

Também não se pode ignorar a gravidade concreta dos homicídios perpetrados.

De fato, houve verdadeiro trabalho investigativo por parte do réu e seus comparsas no intuito de identificar o esconderijo de seus desafetos. Para isso, descobriram onde as menores estavam naquele dia e as sequestraram para obter a informação.

Depois disso, elas foram mantidas reféns até que alguns dos integrantes do grupo pudessem levar a cabo a vingança.

Enquanto os rapazes foram mortos na casa onde se escondiam, Lana e Keize foram cruelmente executadas e tiveram seus corpos jogados no rio, sendo que uma delas – apesar dos disparos recebidos – ainda estava viva.

Diante das particularidades do caso, mostra-se adequado o aumento decorrente da continuidade delitiva específica no
dobro
da pena mais grave, notadamente porque em relação a Thalyson Thiago Taborda Oliveira, Donato Silva Nascimento e Johnny da Costa Melo incidiu o mesmo patamar (Id. 179518681 - pág. 1-94).

Os julgados colacionados ilustram a conclusão:

[...] "Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime" (HC n. 447.799/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1o/8/2018). No caso dos autos, foram praticados dois homicídios qualificados e, na primeira etapa da dosimetria, houve a valoração negativa das circunstâncias do crime e dos antecedentes. Além disso, considerou-se a reincidência do paciente, tudo a justificar o aumento da pena em dobro. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 747.579/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

[...] No que concerne ao art. 71, parágrafo único, do CP, a Corte estadual não examinou, na revisão criminal, o mérito da tese defensiva quanto ao índice de aumento eleito. De toda forma, salienta-se o entendimento deste Tribunal Superior de que a exasperação em virtude da continuidade delitiva específica é orientada pela quantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, não é teratológica a aplicação da pena em dobro a um dos crimes de homicídio, por aplicação do instituto, se consideradas as circunstâncias concretas nas quais os delitos foram praticados. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 654.020/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

A exasperação em virtude da continuidade delitiva específica é orientada pela quantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, não é teratológica a aplicação da pena em dobro a um dos crimes de homicídio, por aplicação do instituto, se consideradas as circunstâncias concretas nas quais os delitos foram praticados” [STJ, AgRg no REsp n. 2.047.840/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023]. [...]
(TJ/MT, N.U 1028636-67.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Não se pode olvidar que “
A dosimetria da pena está inserida na discricionariedade vinculada do julgador, desde que fundamentada em elementos concretos e observados os parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade [...]”
(AgRg no HC n. 1.061.107/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.

Esse é o caso.

Observou-se a decisão dos jurados quanto as qualificadoras e causas de aumento, as especificardes dos crimes cometidos e as circunstâncias pessoais do réu, de modo que não há falar em ofensa ao princípio da isonomia em razão das diferentes penas impostas aos demais condenados.

Conforme reiteradamente decidido,
“Se o apelante e o corréu não se encontram em situações fático-jurídicas idênticas, a utilização de parâmetros diferenciados para aplicação das reprimendas - de acordo com as circunstâncias pessoais de cada agente - atende ao princípio da individualização da pena (CF, art. 5o, XLV; Lei no 11.343/2006, art. 42; CP, art. 59)”
(TJ/MT, N.U 0005619-35.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

os recursos interpostos, mantendo a sentença nos termos em que foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026